Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727640-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALMIRA DA SILVA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718712-34.2024.8.07.0018 ajuizado por VALMIRA DA SILVA MACHADO, acolheu parcialmente a impugnação, apenas para homologar a planilha de cálculos apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais, alega o DISTRITO FEDERAL que a pretensão executiva está prescrita, pois o acórdão da sentença coletiva transitou em julgado em 12/12/2003, enquanto a execução individual foi ajuizada apenas em 18/10/2024. Sustenta que o art. 1o do Decreto no 20.910/32 estabelece o prazo de 5 anos para ações contra a Fazenda Pública, ressaltando que o caso concreto não se enquadra no Tema Repetitivo no 880 do STJ, pois a execução não dependia de apresentação de fichas financeiras. Prossegue alegando que a decisão agravada não fixou honorários de sucumbência, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL seriam superiores ao montante pretendido na petição inicial. Defende, contudo, que o magistrado incorreu em erro de premissa, pois a parte exequente emendou a inicial do cumprimento de sentença, atribuindo novo valor à causa (R$ 68.213,81), superior aos cálculos apresentados pelo ente distrital e homologados judicialmente (R$ 55.924,82), de maneira que o DISTRITO FEDERAL obteve proveito econômico com a redução do valor exequendo, o que, segundo jurisprudência do STJ (REsp 1.134.186/RS), justifica a fixação de honorários. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo, notadamente o perigo de dano reverso, pois a ausência de arbitramento de honorários em favor da Fazenda representa prejuízo direto e imediato ao erário, incentivando a litigância temerária e desestimulando a atuação responsável da Administração Pública em sede de cumprimento de sentença. Quanto à relevância da fundamentação, defende estar demonstrada, uma vez que a decisão deixou de aplicar corretamente o artigo 85, parágrafo 1o, do CPC e ignorou o valor da causa atualizado pela própria exequente em sua emenda à inicial. Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Ante o exposto, o Distrito Federal requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento da execução até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ademais, necessária a suspensão do feito até o deslinde da controvérsia do Tema no 1.033 dos Recursos Repetitivos do Colendo STJ, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Requer, no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. Subsidiariamente, o provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada, com a consequente condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Distrito Federal;” (id 73747123 – p. 9). Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em comento, ao defender a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, o executado agravante se limitou a alegar que “a ausência de arbitramento de honorários em favor do ente público representa prejuízo direto e imediato à Fazenda Pública, incentivando a litigância temerária e desestimulando a atuação responsável da Administração em sede de cumprimento de sentença” (id 73747123 – p. 8), o que, a toda evidência, não configura perigo de dano hábil a provocar a suspensão dos efeitos da decisão. Ademais, observa-se que o próprio magistrado a quo determinou que a expedição de RPV’s/precatórios no cumprimento de sentença somente ocorrerá após a preclusão da decisão agravada (id 233719106 – origem), preclusão esta que resta naturalmente obstada com a interposição do presente agravo. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, as questões arguidas pelo DISTRITO FEDERAL deverão ser examinadas no mérito pelo Órgão Colegiado, que é o juízo natural do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora